Tribunal: STF
Processo: ARE 1491712
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPORTAGEM PUBLICADA. PEDIDO DE DANOS MORAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



     



    “INDENIZATÓRIA. REPORTAGEM PUBLICADA PELA PROMOVIDA. PEDIDO DE DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO PROMOVENTE. REPRODUÇÃO DE CONTEÚDO MERAMENTE INFORMATIVO DA REPORTAGEM (ANIMUS NARRANDI). MATÉRIA DE CUNHO JORNALÍSTICO. REPRODUÇÃO DE IMAGEM (FOTOGRAFIA) APENAS PARA ILUSTRAÇÃO DA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE FINS ECONÔMICOS OU COMERCIAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. 



    1. A exposição da imagem em matéria jornalística de cunho informativo narrando episódio de interesse público, ainda que desprovida de autorização, não configura dano moral, sendo necessário a comprovação de excesso e de dano. 



    2. Destarte, da análise do conjunto fático-probatório dos autos, verifica-se que, assim como julgado pelo magistrado na sentença recorrida, a publicação da matéria jornalística por parte da promovida não extrapolou os limites do animus narrandi (relato de fato sem a intenção de ofender), porquanto, a reportagem apenas reproduziu informações públicas. A finalidade primária na divulgação da notícia não foi econômica ou comercial, mas, sim, informativa, e, em casos como o presente, a liberdade de imprensa e o direito à informação se sobrepõem ao direito de imagem. 



    2. Tal reportagem teve cunho meramente informativo, sem implicar em ofensas à honra do promovente. Por outro lado, reproduziu a imagem apenas para ilustrar a informação, não restando configurado intuito econômico ou comercial, razões pelas quais não resta configurado ato ilícito passível de indenização moral. 



    3. Assim sendo, o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença de improcedência da presente ação de indenização por danos morais, é medida que se impõe.” (e-doc. 29, p. 1-2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 41).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta que “os acórdãos contrariaram direitos de ordem constitucional, sob os quais e violaram frontalmente os princípios relativos art.1º inciso III incisos V, VI, X, do artigo 5º, bem como dos artigos 221 inciso IV da Constituição Federal, que tutelam os direitos à imagem e dignidade humana do recorrente” (e-doc. 51, p. 3).



    3.1. Afirma que “a jurisprudência desta Corte, já reconheceu repercussão geral no Tema 837 que definiu os limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica” (e-doc. 51, p. 5).



    3.2. Alega que “a promovida faltou com todos os deveres gerais seja: a) de cuidado, ao de não verificar a quem se referia a imagem da capa, b) pertinência: pois o Recorrente estava relacionado a outro inquérito e c) de veracidade: pois o Recorrente não tem nenhuma relação com o crime narrado na notícia”; e que, “não se deve confundir liberdade de expressão com irresponsabilidade de informação” (e-doc. 51, p. 6, grifos no original).



    3.3. Narra que “o Recorrente foi alvo de grande julgamento social muito disso colaborado pela mídia e a busca implacável do estereótipo do ‘terrorista brasileiro’, não obstante todo sofrimento causado pelo inquérito policial, no dia 10/10/2016 a Recorrida Revista VEJA publicou a seguinte matéria ‘Investigado por Terrorismo tenta matar homem no CE’” (e-doc. 51, p. 7; grifos no original).



    3.4. Descreve que “a notícia que utilizou indevidamente a imagem do Sr. Antônio leva à todos que tiveram acesso a reportagem de nível nacional à equivocada conclusão de que Recorrente foi o responsável por esfaquear o vizinho e teria sido preso em flagrante” (e-doc. 51, p. 8; grifos no original).



    3.5. Destaca outros casos em que, segundo informa, as Cortes “realizaram a correta ponderação dos princípios constitucionais de liberdade de expressão e de imprensa e o direito à honra e a imagem, considerando a relatividade dos direitos fundamentais , onde nenhum possui natureza absoluta , devendo a informação ser feita de forma prudente para que não ocorra dano a outrem” (e-doc. 51, p. 14).



    4. Em contrarrazões, a recorrida requer “seja inadmitido e/ou não conhecido o presente Recurso Extraordinário, uma vez que não atende aos requisitos autorizadores de sua interposição” (e-doc. 54, p. 21). 



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, por incidirem os óbices dos enunciados nº 279 e nº 282 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 57).



    6. Em julgamento de recurso especial, assim decidiu a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 



    1. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial. 



    2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 



    3. A incidência da referida súmula também obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-doc. 106).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo trechos dos fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “(...) Contextualizado o caso tem-se que assim como afirmado pelo próprio autor na inicial, é incontroverso que ele mais outros 22 suspeitos foram investigados pela Polícia Federal, através da operação ‘Hastag’, na realização de promoção do Estado Islâmico (EI) através da difusão de material de propaganda daquela organização, incentivando a filiação àquele grupo por meio de redes sociais e o terrorismo. 



    Analisando a reportagem impugnada (ID 9264336 - Pág. 1), observa-se que ela noticia que uma pessoa chamada Daniel Baltazar esfaqueou um vizinho e foi preso em flagrante. Identifica que o acusado foi um dos réus na operação ‘hastag’ deflagrada em julho de 2016 e, como informação complementar da operação, traz uma fotografia da época na qual aparece o autor sendo conduzido como suspeito de prática de terrorismo. 



    Outrossim, tem-se que a reportagem reproduziu fotografia pública do autor, tirada na época da operação ‘hastag’ apenas para ilustrar a informação, não fazendo nenhuma menção ou referência ao promovente. Ademais, a fotografia foi tirada de perfil, não sendo possível identificar com clareza que o homem na foto seria o recorrente. 



    Nesse contexto, entendo que assim como julgado pelo magistrado na sentença recorrida, a publicação da matéria jornalística por parte da promovida não extrapolou os limites do animus narrandi (relato de fato sem a intenção de ofender) e que, por isso, não resta configurado o alegado abuso na divulgação da matéria consoante afirmado nas razões do apelo. 



    Como é sabido, a exposição da imagem em matéria jornalística de cunho informativo narrando episódio de interesse público, ainda que desprovida de autorização, não configura dano moral, sendo necessário a comprovação de excesso e de dano, o que não ocorreu."



    (...)



    Por outro lado, a finalidade primária na divulgação da notícia não foi econômica ou comercial, mas, sim, informativa, e a liberdade de imprensa e o direito à informação se sobrepõe ao direito de imagem.” (e-doc. 29, p. 6-7).



    8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 130/DF, reiterou a ampla liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura, bem como a imposição ao Poder Judiciário do dever de dotar de efetividade os direitos fundamentais de imprensa e de informação. Tomada em relação de mútua causalidade com a democracia, a liberdade de imprensa foi considerada “patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 30/04/2019, p. 06/11/2019).



    9. Conforme assentado por esta Suprema Corte, é descabida a censura prévia à atividade jornalística, o que não impede o controle judicial realizado posteriormente, para verificação de existência ou não de excessos cometidos por meio do exercício de tal atividade, que acarretem violações, dentre outros, à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem dos indivíduos, direitos fundamentais constitucionalmente protegidos.



    10. No caso em análise, a partir das provas carreadas aos autos, concluiu o Tribunal de origem que “a liberdade de imprensa e o direito à informação se sobrepõe ao direito de imagem" (e-doc. 18, p. 11).



    11. Fica evidente que, para divergir do acórdão recorrido e se verificar a procedência dos argumentos consignados pelo recorrente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Conforme exposto no relatório, a essa mesma conclusão também chegaram o Tribunal de origem, na análise da admissibilidade do recurso extraordinário, e o Superior Tribunal de Justiça, na análise do recurso especial.



    12. Ainda que o recorrente afirme que não discute fatos em seu recurso, a peça recursal é permeada de exposição de sua interpretação acerca da matéria jornalística discutida e de como essa lhe causou danos, não se sustentando a afirmação feita.



    13. Assim, incide no caso o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    14. No mesmo sentido do ora decidido, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. DANO MORAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. RESPONSABILIZAÇÃO, A POSTERIORI, DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADPF 130. VERIFICAÇÃO, IN CONCRETO, DA EXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.”



    (RE nº 586.463-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/10/2022, p. 17/10/2022).



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO À IMAGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.372.583-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/07/2022, p. 05/10/2022).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    17. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator